Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-92.2021.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001818-92.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRO FRANCISCO DE ASSIS SIMIAO - CPF: 301.872.739-87 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001818-92.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Pedro Francisco de Assis Simião

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se a Unidade consumidora informada pela concessionária de energia elétrica como pertencente ao consumidor estava instalada no mesmo endereço informado na exordial, de outra ação ajuizada pelo autor, como o sendo de sua residência,
resta comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, para o fim de DECLARAR inexistente o contrato no 0001265300202004.

Deverá a parte reclamada promover a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

CONDENO a parte reclamada ao pagamento de indenização moral à reclamante em razão de sua negativação indevida, a qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor de
R$22,47 – 22/05/2020
, uma vez que não possui relação jurídica com a concessionária de energia elétrica.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que a cobrança é oriunda de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora no 1265300-2 de titularidade do Reclamante. Colaciona fatura referente ao débito, ora questionado, do mês Abril/2020, histórico de consumo, de contas e ficha cadastral.

No presente caso, em que pese a Reclamante alegar que desconhece a origem da obrigação, verifico que foi juntado pela Ré à ficha cadastral da unidade consumidora cujo o endereço é o mesmo que o informado pelo Autor na ação judicial n. 1000030-03.2018.8.11.0035.

Desta forma, por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento da fatura vencida, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022